Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-26.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. nulidade de títulos e procedente o pedido reconvencional, condenando-se a requerente ao pagamento de valores de segregação e entrega de contêineres (THC2).

Nulidade da sentença – Inocorrência – Possibilidade de utilização de prova emprestada produzida em agravo de instrumento, ainda que com a participação de apenas uma das partes,

Ementa:

*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. nulidade de títulos e procedente o pedido reconvencional, condenando-se a requerente ao pagamento de valores de segregação e entrega de contêineres (THC2).

Nulidade da sentença – Inocorrência – Possibilidade de utilização de prova emprestada produzida em agravo de instrumento, ainda que com a participação de apenas uma das partes, tendo por objeto a análise da natureza jurídica da THC2 – Identidade do objeto e observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do art. 372 do CPC – Precedentes do STJ – Preliminar rejeitada.

Transporte marítimo – Cobrança de tarifa por serviços de segregação e entrega de contêineres (THC2 ou SEE) - Possibilidade – Tarifa não se confunde com a tarifa denominada THC, cobrada para remunerar o serviço de movimentação da carga da embarcação até o terminal portuário - A Terminal Handling Charge 2 (THC 2), também denominada serviço de planejamento ou segregação de carga (SSE), decorre da transferência de contêineres do pátio do terminal portuário ao recinto alfandegado – Legitimidade reconhecida pela autoridade regulatória administrativa - Arts. 2o, 3o e 5o Resolução no 2.389/2012 da ANTAQ - Decisão do CADE, que determinou a cessão da cobrança, declarada nula pela Justiça Federal – Jurisprudência dominante do TJSP reconhece a legalidade da cobrança da THC2, desde que comprovada a prestação dos serviços – Prova da efetiva prestação de serviços de segregação e entrega de contêineres para os recintos alfandegados, a partir de janeiro/2018, a legitimar a cobrança da THC2 pela ré-reconvinte – Sentença mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Arbitramento deve ter por parâmetro os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do NCPC, por não evidenciada quaisquer das circunstâncias excepcionais previstas no art. 85, §8o, a legitimar a fixação por equidade – Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, considerando a improcedência do pedido principal e o acolhimento da reconvenção, de forma a remunerar condignamente o advogado, não comportando redução – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000200-26.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS - TERMINAL 1 e
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS - TERMINAL 2, é apelado
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos quanto aos
honorários o 2o Des. que fará declaração de voto e o 3o Des. Sustentaram oralmente o
Dr. MARCELO SAMMARCO e o Dr. MARCO J. E. GUIMARÃES.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR, JAYME DE OLIVEIRA E ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31272
APELAÇÃO No: 1000200-26.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE: LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS TERMINAL 2
APDO: BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
nulidade de títulos e procedente o pedido reconvencional,
condenando-se a requerente ao pagamento de valores de
segregação e entrega de contêineres (THC2).
Nulidade da sentença
Inocorrência
Possibilidade de
utilização de prova emprestada produzida em agravo de
instrumento, ainda que com a participação de apenas uma das
partes, tendo por objeto a análise da natureza jurídica da THC2
Identidade do objeto e observância ao princípio do
contraditório e da ampla defesa Inteligência do art. 372 do
CPC Precedentes do STJ Preliminar rejeitada.
Transporte marítimo Cobrança de tarifa por serviços de
segregação e entrega de contêineres (THC2 ou SEE) -
Possibilidade
Tarifa não se confunde com a tarifa
denominada THC, cobrada para remunerar o serviço de
movimentação da carga da embarcação até o terminal portuário
- A Terminal Handling Charge 2 (THC 2), também
denominada serviço de planejamento ou segregação de carga
(SSE), decorre da transferência de contêineres do pátio do
terminal portuário ao recinto alfandegado
Legitimidade
reconhecida pela autoridade regulatória administrativa - Arts.
2o, 3o e 5o Resolução no 2.389/2012 da ANTAQ - Decisão do
CADE, que determinou a cessão da cobrança, declarada nula
pela Justiça Federal
Jurisprudência dominante do TJSP
reconhece a legalidade da cobrança da THC2, desde que
comprovada a prestação dos serviços
Prova da efetiva
prestação de serviços de segregação e entrega de contêineres
para os recintos alfandegados, a partir de janeiro/2018, a
legitimar a cobrança da THC2 pela ré-reconvinte Sentença
mantida Recurso negado.
Honorários advocatícios de sucumbência Arbitramento deve
ter por parâmetro os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do
NCPC, por não evidenciada quaisquer das circunstâncias
excepcionais previstas no art. 85, §8o, a legitimar a fixação por
equidade
Verba honorária fixada em 20% do valor da
condenação, considerando a improcedência do pedido principal
e o acolhimento da reconvenção, de forma a remunerar
condignamente o advogado, não comportando redução

Recurso negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso negado.*
Trata-se ação declaratória de inexistência de relação jurídica e nulidade
de títulos c.c. restituição de valores pagos proposta por LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS
GERAIS FRIGORÍFICOS (Terminal 1) e LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS
FRIGORÍFICOS (Terminal 2) em face de BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 4376/4379, declarada a fls. 4386/4387,
acolhendo o pedido reconvencional da requerida condenando a requerente ao pagamento de
valores referentes ao pedido de segregação e entrega de contêineres (THC2) no período de
janeiro de 2018 em diante, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e juros de mora, à taxa legal, desde as datas da prestação do serviço, arcando a autora-
reconvinda com as despesas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o
valor total da condenação.
Apelam as autoras (fls. 4.389/4.425), procurando reverter a r. sentença,
sustentando, em apertada síntese, nulidade da sentença por basear-se em prova pericial
emprestada produzida em processo em que as autoras não figuram como parte, discutindo-se
relação jurídica específica diversa e sem oportunizar-se o contraditório, com a intimação das
apelantes para a formulação de quesitos. Sustentam: “Se a) a THC2 refere-se à segregação e
entrega de contêineres, ou seja, à etapa final do processo de transporte, que, conforme
estabelece a lei, só termina quando a coisa é entregue ao destinatário, e, b) o Armador é o
responsável pelo transporte e, que até que a carga seja entregue no portão terminal, toda e
qualquer providência (v,g, “serviço extra”) é de sua responsabilidade, pois decorre dos
contratos firmados (pelo armador) com o importador e/ou com o próprio Operador Portuário.
Assim, se existe serviço prestado, é dos armadores que ele deveria ser cobrado, nunca das
instalações portuárias alfandegárias responsáveis apenas pela armazenagem.” A cobrança da
THC2 configura incentivo à prática abusiva por operadores portuários (OPs), tornando suposto
serviço de liberação de cargas uma fonte extra de recursos para a atividade de movimentação
de contêineres, causando, como consequência, potencial exclusão das instalações portuárias
alfandegadas (IPAs) do mercado de armazenagem, eliminando a concorrência, com redução de
serviços ofertados aos importadores, desestímulo do processo de modernização do porto,
redução do fluxo de cargas e aumentos de preços ao consumidor final. A extinta “Taxa M-20”,
criada pela Resolução 136/89, era cobrada em situação de regime de monopólio e decorrente de
serviço prestado diretamente pela CODESP, porém, com a modernização dos portos, referida
taxa deixou de existir, ao passo que a THC2 não possui caráter tributário, configurando preço
entre entidades privadas. A Resolução ANTAQ 2.389/2012 não permite a cobrança da THC2,
apenas estabelece que a box rate cobre, além do embarque e da descarga, a movimentação
horizontal do contêiner do portão do terminal até o porão do navio, no caso da exportação; e do
porão do navio até uma “pilha intermediária” no caso da importação, ditando que os serviços
não contemplados nesses serviços devem ser livremente negociados entre o operador portuário
e o usuário. Contudo, no caso, não há qualquer contrato ou negociação entre as partes a
permitir a cobrança de THC2, não podendo a operadora portuária impor unilateralmente tal
cobrança. O TCU reconheceu a ilegalidade da cobrança, determinando que a ANTAQ proceda
à revisão da regulamentação concernente á cobrança de SSE ou THC2, além de multar os ex-
diretores responsáveis pela aprovação da Resolução 2.389/2012, por adotar opção regulatória
negligente, sem a devida fundamentação técnica. Nesse cenário, uma vez demonstrada a
inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a ilegalidade da cobrança
do THC2, cabível a restituição dos valores pagos indevidamente pelas autoras, que alcançam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$4.314.000,89, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso até o
efetivo pagamento, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, os honorários de sucumbência
comportam redução, para que sejam reduzidos ao mínimo legal ou por apreciação equitativa,
nos termos do §8o do art. 85 do CPC, dado o alto valor da causa.
Recurso processado, respondido (fls. 4.439/4.493) e processado com a
concessão de efeito suspensivo, nos termos do arts. 995, parágrafo único e 1.012, §4o do CPC,
em decisão proferida por esta relatoria na petição no 2139460-07.2019.8.26.0000 (fls.
4.431/4.434).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de apelação interposta de r. sentença que julgou improcedente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da cobrança do serviço de
segregação e entrega (SSE ou THC2), julgando procedente o pedido reconvencional
condenando as autoras-reconvindas ao pagamento dos valores referentes aos serviços de
segregação e entrega de contêineres (THC2) prestados pela ré-reconvinte no período de janeiro
de 2018 em diante, acrescidos dos consectários legais.
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“Passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, pois as
provas documental e pericial já colacionadas são suficientes ao deslinde da questão
controvertida. Sem preliminares de mérito a serem analisadas, passo a analisar o mérito das
demanda. A cobrança objeto desta ação é embasada na prestação de serviços adicionais de
segregação e entrega de contêineres aos terminais alfandegados. E, ao contrário do que aduz
a autora-reconvinda, tal serviço não está englobado pela THC. Feita a movimentação
horizontal da carga pelo armador, faz-se necessária nova movimentação dos contêineres
dentro do terminal portuário e tal atividade, evidentemente, está fora do âmbito do serviço
básico de movimentação (horizontal) e constitui nova prestação de serviço, sendo necessária
também nova remuneração, agora, denominada THC2, tudo nos termos da Resolução
ANTAQ 2389/2012. Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de relação contratual formal
entre as partes não impede a cobrança, pois há entre elas liame jurídico a consistir no
serviço efetivamente prestado pelos operadores portuários aos recintos alfandegados. E, não
se olvide que a mesma cobrança já era efetuada pela CODESP antes da privatização dos
portos. Não se trata, portanto, de cobrança instituída com o único intuito de burlar a
concorrência e tirar os recintos alfandegados do mercado de armazenagem. E, nesse ponto,
não há ofensa à livre concorrência, pois o serviço que enseja a cobrança da THC2 somente
pode ser prestado pelos operadores portuários, como o é a parte ré-reconvinte. Ademais, a
decisão do CADE que inibiu a cobrança da THC2 já foi anulada pela Justiça Federal em
primeira e segunda instância. Embora ainda não se tenha notícia do trânsito em julgado
daquela ação, é certo que o Recurso Especial que ainda pende de julgamento não é dotado
de efeito suspensivo. Naquela ação, decidiu-se, por exemplo, que não cabe ao CADE a
regulamentação e fiscalização de taxas portuárias, atividade que cabe exclusivamente à
CODESP e à ANTAQ, nos termos da Lei dos Portos. Importante consignar que tanto a
ANTAQ quanto a CODESP consideram lícitas a cobrança da THC2, pois se refere a serviço
adicional não englobado pelo Box Rate. Nesse contexto, a ausência de remuneração
ensejaria aos terminais alfandegados um benefício financeiro/patrimonial indevido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usufruiriam de um serviço sem nada pagar, em claro prejuízo à parte ré-reconvinte, que
precisa dispor de maquinário e pessoal para a segregação dos contêineres da pilha comum e
posterior entrega à parte autora. Frise-se, ainda, que a declaração de nulidade da decisão do
CADE é dotada de efeitos ex tunc, atingindo a decisão administrativa desde a sua criação no
ano de 2005. No mais, tal como discorrido pelo sr. Perito, no recinto gerido pela ré-
reconvinte existe a alocação dos contêineres descarregados pelos armadores, havendo
quadras adequadas a cada espécie de contêiner (carca armazenada) e ao período agendado
para retirada, devidamente ilustradas às fls. 3967. Ao ser questionado acerca da cobrança da
taxa THC2, o Expert esclarece que (fls. 3996) “A sistemática da operação descrita no item 2,
envolve a segregação dos contêineres e posteriormente a retirada dos mesmos pela
MARIMEX, e em toda a movimentação é efetuada a cobrança de encargos pela BRASIL
TERMINAIS.”. Portanto, é absolutamente lícita a cobrança da chamada THC2. A tarifa se
refere a serviço efetivamente prestado e não remunerado pela THC e Box Rate que, como já
dito, abrange somente a movimentação horizontal do container. Há estrita regulamentação e
fiscalização tanto pela CODESP quanto pela agência reguladora (ANTAQ) e já houve a
declaração de nulidade da decisão do CADE que inibia a cobrança. (...) Por fim,
reconhecida a legalidade da taxa, merece ser acolhido o pedido reconvencional, cabendo à
parte autora-reconvinda arcar com as despesas ás quais deu ensejo durante o trâmite
processual.”
Nega-se provimento ao recurso.
Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença.
Sem pertinência a pretensão de rejeição de compartilhamento da prova
emprestada.
Possível a utilização de prova emprestada pelo Juiz a fim de formar
suas razões de convencimento, desde que assegurado às partes que eventualmente não
participaram de sua produção, o conhecimento de seu conteúdo e a oportunidade de sobre ela
se manifestar, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O Novo Código de Processo Civil, atento a orientação que predomina
na jurisprudência e doutrina pátrias, previu a possibilidade de o magistrado utilizar a prova
emprestada produzida em outro processo (art. 372 do CPC).
Reza o art. 372 do CPC: “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização
de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório”.
Na lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Há hipóteses em que,
nada obstante a ausência das partes ou pelo meno uma das partes na participação da
formação da prova, é plenamente viável a sua submissão ao contraditório pleno no novo
processo. Atendido o contraditório, prova emprestada é obviamente possível. Em outras
hipóteses, porém, o contraditório poderá não ser realizável, mas a prova emprestada pode
constituir o meio de a parte sustentar sua posição em juízo. Neste caso, convém poderar os
direitos em jogo (o direito ao contraditório, o direito à tutela jurisdicional e eventualmente, a
importância da pretensão material afrmada em juízo) para saber se a prova emprestada deve
ou não ser admitida no processo.” (Novo código de processo civil comentado, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a prova emprestada utilizada pelo Juiz a quo como razão
de decidir foi produzida no agravo de instrumento no2092429-59.2017.8.26.0562, da 23a
Câmara de Direito Privado, interposto em ação declaratória de inexigibilidade movida por
Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. em face de Brasil Terminal Portuário S/A,
ora requerido.
Conquanto as autoras não tenham integrado como parte a referida ação,
há nítida identidade de objeto, pois em ambos os feitos se discute a natureza jurídica e a
exigibilidade da cobrança da THC2 pelo Terminal Portuário.
Ademais, denota-se que após a juntada da referida prova emprestada
(fls.3.964/4.003), as autoras se manifestaram sobre o laudo pericial produzido, limitando-se a
requerer o desentranhamento da peça dos autos (fls. 4.031/4.035).
Não há, portanto, qualquer óbice à utilização da referida perícia judicial
como prova emprestada nos autos, por respeitados os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Não se pode deixar de anotar que, intimada a especificar as provas que
pretendia produzir, a autora dispensou a produção de prova técnica, postulando o julgamento
antecipado da lide (fls. 3.454/3.458 e 4.031/4.035), justificando-se, diante do requerimento da
ré de utilização de prova emprestada (fls. 3.448/3.452), o aproveitamento do laudo pericial
elaborado no bojo do agravo de instrumento acima referido por economia e celeridade
processual.
Sobre o tema da admissibilidade da prova emprestada, tranquila a
jurisprudência do STJ:
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DISCRIMINATÓRIA.
TERRAS
DEVOLUTAS.
COMPETÊNCIA
INTERNA.
1a
SEÇÃO.
NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE
EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA.
IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO.
REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA.(...)
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no
processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que
possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos
em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para
tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da
prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a
prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo.
11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ
JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A
E OUTRO não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por
DESTILARIA ALCÍDIA S/A.
(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014).
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA. PROVA
EMPRESTADA. PARTES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
POSTERIOR SUBMISSÃO DA PROVA AO CONTRADITÓRIO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É admissível, desde que assegurado o contraditório, a prova
emprestada vinda de processo do qual não participaram as partes
do feito para o qual a prova será trasladada.
2. Com efeito, esta Corte Superior manifesta entendimento no
sentido de que "a prova emprestada não pode se restringir a
processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para
tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da
prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a
prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo"
(EREsp
617.428/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe
17/06/2014).
3. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 48.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015).
Desse modo, no caso, possível a utilização de prova emprestada, ainda
que elaborada com a participação de apenas uma das partes, por questão de celeridade e
economida processual, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade da sentença.
Passa-se à análise do mérito do recurso.
O cerne da controvérsia recursal diz respeito à legitimidade ou não da
cobrança da denominada THC2 por operadora portuária (OP) (ré), para remuneração de serviço
de segregação de contêineres ou sepação de mercadoria, em face de instalações portuárias
alfandegadas (IPAs) (autoras), que realizam o armazenamento de mercadorias importadas por
transporte marítimo durante o processo de nacionalização da carga.
De início, impende anotar a distinção entre os serviços remunerados
pela THC e a THC2.
A Terminal Handling Charge (THC) consiste em preço que remunera a
movimentação da carga da embarcação até o portão do terminal portuário, tratando-se de
atividade logística básica para manuseio da carga em operação de importação.
A Terminal Handling Charge 2 (THC 2), também denominada serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de planejamento ou segregação de carga (SSE), decorre da transferência de contêineres do
pátio do terminal portuário ao recinto alfandegado. Nesse caso, a carga importada é
encaminhada para desembaraço aduaneiro em terminal alfandegado independente, originando a
cobrança pelo operador portuário pelos serviços adicionais de movimentação e segregação da
carga, ocorridos depois da etapa que envolve os serviços de descarga da embarcação (Box Rate
ou Cesta de Serviços e THC).
Portanto, conquanto os serviços pareçam semelhantes, por envolverem
a movimentação da carga dentro do terminal portuário, a THC e a THC2 não se confundem,
por possuirem, como visto, fatos geradores distintos.
A cobrança da THC2 ou SSE é disciplinada pelos arts. 2o, 3o e 5o
Resolução no 2.389/2012 da ANTAQ.
Rezam os referidos dispositivos:
“Art. 2o Para os efeitos desta Norma, considera-se:
(...)
VI - Cesta de Serviços (Box Rate): preço cobrado pelo serviço de
movimentação das cargas entre o portão do terminal portuário e o
porão da embarcação, incluída a guarda transitória das cargas até o
momento do embarque, no caso da exportação, ou entre o porão da
embarcação e sua colocação na pilha do terminal portuário, no caso
da importação, considerando-se, neste último caso, a inexistência de
cláusula contratual que determine a entrega no portão do terminal;
(...)
VII - Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handling
Charge - THC): preço cobrado pelo serviço de movimentação de
cargas entre o portão do terminal portuário e o costado da
embarcação, incluída a guarda transitória das cargas até o momento
do embarque, no caso da exportação, ou entre o costado da
embarcação e sua colocação na pilha do terminal portuário, no caso
da importação, considerando-se, neste último caso, a inexistência de
cláusula contratual que determine a entrega no portão do terminal;”
“Art. 3o A Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handling
Charge - THC) poderá ser cobrada pela empresa de navegação,
diretamente do exportador, importador ou consignatário, conforme o
caso, a título de ressarcimento das despesas assumidas com a
movimentação das cargas pagas ao operador portuário, ou seja, a
Cesta de Serviços (Box Rate).”
“Art. 5o Os serviços não contemplados no Box Rate, quando
demandados ou requisitados pelos clientes ou usuários do terminal
sob a responsabilidade de operadores portuários, obedecerão
condições de prestação e de remuneração livremente negociadas com
o operador portuário ou divulgadas em tabelas de preços de serviços,
observados os tetos de preços fixados pela Autoridade Portuária e as
condições comerciais estipuladas no contrato de arrendamento”
Por sua vez, o art. 9o da Resolução 2.389/2012 expressamente prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que “os serviços de recebimento ou de entrega de cargas para qualquer outro modal de
transporte, tanto dentro quanto fora dos limites do terminal portuário, não fazem parte dos
serviços remunerados pela Box Rate, nem daqueles cujas despesas são ressarcidas por meio
do THC, salvo previsão contratual em sentido diverso.”
Portanto, ao regular a matéria, a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários expressamente segmentou os serviços de movimentação de carga de operação de
importação em etapas diferenciadas que, consequentemente, são remuneradas por tarifas
distintas e complementares (THC e THC2 ou SSE), salvo previsão contratual em sentido
diverso.
No caso, não se verifica a existência de previsão contratual afastando a
incidência de remuneração por serviços diversos de box rate ou THC.
Desse modo, lícita a cobrança de THC2 por se tratar de serviço
adicional, não compreendido por serviços remunerados por box rate ou THC, que demanda a
utilização de equipamentos específicos e mão-de-obra destinada exclusivamente à separação
das mercadorias ao recinto alfandegado, sendo devida a contraprestação ao operador portuário
pelo serviço prestado.
A propósito anotou o Juiz a quo na r. sentença: “A cobrança objeto
desta ação é embasada na prestação de serviços adicionais de segregação e entrega de
contêineres aos terminais alfandegados. E, ao contrário do que aduz a autora-reconvinda,
tal serviço não está englobado pela THC. Feita a movimentação horizontal da carga pelo
armador, faz-se necessária nova movimentação dos contêineres dentro do terminal portuário
e tal atividade, evidentemente, está fora do âmbito do serviço básico de
movimentação(horizontal) e constitui nova prestação de serviço, sendo necessária também
nova remuneração, agora, denominada THC2, tudo nos termos da Resolução ANTAQ
2389/2012.” (fls. 4377)
Frise-se, por pertinente, a Justiça Federal anulou as decisões
administrativas do CADE que proibiam a cobrança da THC2, com efeito ex tunc, rejeitando
teses a respeito de abuso de concorrência, entendendo que o referido órgão não possui
competência para decidir sobre tal matéria, reconhecendo a legitimidade da cobrança
autorizada pela Resolução 2.389/2012 da ANTAQ (fls. 2.551/2.582).
No âmbito da Justiça Estadual, embora inicialmente houvesse
divergência jurisprudencial quanto ao tema, atualmente prevalece no Tribunal de Justiça de São
Paulo o entendimento pela legalidade da cobrança de THC2/SSE, desde que comprovada a
efetiva prestação dos serviços pelos operadores portuários.
Nesse sentido:
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NULIDAE DE
TÍTULOS

RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE - Cobrança da taxa denominada Terminal
Handling Charge THC2, pela Operadora Portuária EMBRAPORT
Tarifa THC2 que tem fundamento em serviço existente, que
implica custo não remunerado pela THC - Tarifa gerada em razão
de serviço adicional - Normatização e regulação da cobrança por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força da Resolução no 2.389/2012 da ANTAQ Legitimidade da
cobrança - Improcedência mantida
Modificação da verba
honorária para 10% sobre o valor atribuído à causa corrigido do
ajuizamento (R$ 4.284.147,14 - para janeiro de 2018) - Recurso das
autoras desprovido Recurso do patrono da ré provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000320-69.2018.8.26.0562; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019)
COMPETÊNCIA
Serviços de segregação e entrega de
contêineres (THC2)
Formação de litisconsórcio passivo
necessário com a União, Antaq e a Codesp
Inviabilidade

Demanda que não se discute normas regulamentares dos serviços
portuários Não enquadramento da competência estabelecida no
art. 109, I, do CF, tampouco incidência da Súmula 150 do C. STJ
Preliminar
rejeitada.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA

Pretensão anulatória em trâmite na Justiça Federal que envolve
decisão administrativa do CADE (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) Ação já apreciada em primeira e em segunda
instância, reconhecendo a legitimidade da tarifa Recursos junto
aos tribunais superiores desprovidos de efeito suspensivo

Prejudicialidade
externa
afastada.
PRESCRIÇÃO

Prevalecimento do prazo geral decenal (art. 205, CC) Operadora
portuária que promoveu protesto interruptivo, nos termos do art.
202, II, do Código Civil
Preliminar de mérito afastada.
COBRANÇA Interesse de agir Discussão acerca da legalidade
da cobrança do THC2 (Terminal Handling Charge) nos períodos
discriminados da inicial que se confunde com o mérito da ação
Pagamento dos valores referentes aos serviços de segregação e
entrega de contêineres pelos terminais portuários Diferenciação
dos serviços prestados aos terminais retro portuários

Reconhecimento
Decisões no âmbito da Justiça Federal que
afastaram violação da livre concorrência Declaração de nulidade
da decisão do CADE, no âmbito da Justiça Federal, que autoriza
cobrança de serviços com base em regulamento aplicável a espécie
(efeitos ex tunc)
Questionamentos na esfera judicial e
administrativa que impediram a regular cobrança dos valores a
título de THC2, inclusive nos moldes estabelecidos pela decisão
Direxe n. 50/2006 da Codesp
Possibilidade de cobrança das
diferenças pelo preço máximo estabelecido, de acordo com a
normatização do respectivo período Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1015346-78.2016.8.26.0562; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 06/08/2019)
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO - Ação de cobrança
de despesas de segregação e entrega de contêineres (THC2) - Peça
vestibular suficientemente clara acerca de seus termos -
Desnecessidade da exata e pormenorizada quantificação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que se pretende a cobrança em casos em que se demanda o
pagamento de quantia ilíquida cuja apuração pode ser realizada na
fase de liquidação de sentença - Prescrição decenal perenizada no
art. 205 do Código Civil inocorrente - Legitimidade da cobrança de
valores em relação à prestação onerosa de serviços de segregação e
entrega de contêineres (THC2) - Rejeição do pedido declaratório
da ré de inexistência de relação jurídica entre as partes -
Regularidade da cobrança da THC2 admitida pela Justiça Federal
em 1a e 2a instâncias - Inocorrência de cobrança em duplicidade
(com a THC), abusiva ou violadora do direito da concorrência -
Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1015365-84.2016.8.26.0562;
Relator
(a): Correia
Lima;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
Apelação. Transporte Marítimo. Ação de cobrança. Sentença de
procedência. Ré que alega exigência abusiva de taxas de
armazenagem e serviços. Autora que comprova os serviços
prestados. Cobrança de THC2. Valor que é exigido não apenas em
razão da liberação de mercadorias do costado do navio à pilha
comum do terminal portuário e, sim, da contrapartida de uma
efetiva movimentação e transporte de contêineres a partir do ponto
onde são armazenados. Inocorrência de cobrança em duplicidade,
abusiva ou violadora do direito da concorrência. Retenção das
mercadorias. Legalidade (art. 644, do CC). Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013204-
95.2017.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 18/03/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA RÉ. -Prestação de
serviços pela autora de segregação e entrega de contêineres.
Cobrança da taxa THC-2 - Legitimidade da cobrança reconhecida
pela Justiça Federal em 1a e 2a instâncias em ação anulatória
contra ato administrativo do CADE (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) que determinou a cessão da cobrança

Legalidade da cobrança da tarifa. -COMPETÊNCIA JUSTIÇA
ESTADUAL -Discussão sobre relação jurídica entre pessoas
jurídicas de direito privado, cujo objeto da ação é a cobrança de
tarifa Não envolvimento de discussão que envolva interesse da
União Federal, CODESP ou ANTAQ (Agência Nacional de
transportes Aquaviários). -PREJUDICIALIDADE EXTERNA -
Feito na Justiça Federal que já foi julgado em 1a e 2a instâncias,
pendendo apreciação de recursos especial e extraordinário Não é
causa de suspensão. -FALTA DE INTERESSE DE AGIR -A
alegação de falta de interesse de agir confunde-se com o mérito A
possibilidade e o interesse na cobrança devem ser analisadas com o
mérito da demanda. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA
AUTORA -Pretensão de pagamento de diferenças aos valores já
pagos - Não cabimento
Opção das autoras em cobrar pela
prestação de serviços segundo a Decisão Direxe no 371/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1015209-
96.2016.8.26.0562; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)
TRANSPORTE MARÍTIMO. SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO E
ENTREGA
DE
CONTÊINERES.
TARIFA
THC2.
Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com a de
inexigibilidade de dívida. Reconvenção. Procedência da ação
principal e improcedência do pedido reconvencional. Apelação de
parte a parte. Pretensão da ré reportada à legitimidade da tarifa
cobrada. Pretensão da autora voltada à majoração da verba
honorária. Serviços de segregação e entrega de contêineres.
Cobrança de tarifa denominada THC2. Tarifa que não se confunde
com aquela denominada THC. Legitimidade reconhecida pelas
autoridades regulatória e administrativa (ANTAQ/CODESP).
Decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CADE, que determinou a cessão da cobrança, declarada nula pela
Justiça Federal. Legalidade da tarifa reconhecida pela Justiça
Federal e por esta Egrégia Corte. Precedentes. Sentença
reformada. Ação principal improcedente e procedente o pedido
reconvencional. Recurso da ré provido e não provido o adesivo da
autora. (TJSP; Apelação Cível 1001108-25.2014.8.26.0562; Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2016; Data
de Registro: 11/10/2016)
No caso concreto, a prova emprestada (fls. 3.964/4.003) bem
evidenciou a sistemática de operação da operadora portuária requerida, informando o perito
no laudo pericial:
“A operação segue os seguintes procedimentos:
- Acostado o navio, é efetuada a descarga do container com uso do
equipamento denominado portainer, que é um guindaste com a função específica de
carregar e descarregar o navio e no caso possui movimentação sobre trilhos, podendo este
colocar o container diretamente sobre o cais ou sobre a carreta
Foto 1 Foto do cais e do Portainer utilizado no desembarque
- No processo da Brasil Terminais o container é acondicionado em
carreta do operador portuário, denominado “terminal tractor”, que possui reforços
estruturais para suportas as seguidas operações de carregamento e descarregamento;
Foto 2 Detalhe da carreta que recebe o container e as transporta
para a retro área
A carreta movimenta o container da área do cais para a retro área,
onde os container ficam depositados em pilhas com até cinco unidades de altura;
- Com o container posicionado, a carreta se dirige para as áreas
específicas, no caso em tela as quadras “AG” e “AF” onde as unidades que tem como
destino outros terminais retro alfandegados ficam depositadas. Ao chegar à quadra
predeterminada, o container é descarregado e empilhado, com o uso de equipamento
denominado RTG (pórtico sobre pneus) de propriedade e operado por funcionário da
BRASIL TERMINAL.
Foto 3
Vista da área de cais e da retro área para onde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
containers são movimentados e depositados após o desembarque
- Deve ser ressaltado o caso de container refrigerados (reefer) que
são enviados para área específica onde existe tomada para sua ligação na energia, vez que
não podem ficar desconectados da tomada enquanto aguardam retiradas e, nos casos de
cargas IMO (perigosas), dependendo de sua classificação, também ficam em áreas
específicas próprias para tal finalidade.
- Após o descarregamento dos containers, inicia-se o prazo de 48
(quarenta e oito) horas para que os terminais retro alfandegados retirem os container por
eles solicitados, ocasião em que devem enviar ao terminal portuário do operador (BRASIL
TERMINAL) os caminhões que irão fazer a retirada e transporte dessas unidades.
- Nas diligências efetuadas no local foi o perito informado pela
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO, que dentro dessas quadras os container são
segregados e empilhados de forma que as unidades que serão destinadas a cada recinto
alfandegado solicitante fiquem preferencialmente empilhas conjuntamente.
Foto 4 Vista da retro área, nos caso as quadras AG e AF, onde
ficam depositados os container de outros terminais retro alfandegados aguardando a
retirada
Com o término desta fase de desembarque, inicia-se nova fase onde
o operador portuário (no caso a BRASIL TERMINAL) precisa disponibilizar uma 'janela
de retirada' para que os recintos alfandegados diversos possam proceder a retirada dos
containers.
Nas diligências foi o perito informado que a pela BRASIL
TERMINAL que esta possui um sistema que se utilizar de algoritmo próprio, capaz de
verificar a quantidade de container que serão destinados para cada recinto alfandegado,
bem como a quantidade total de containers que serão removidos e, com isso,
proporcionalmente, libera 'janelas' para que os caminhões dos terminais alfandegados
diversos se dirijam ao recinto do operador portuário.”
O perito em esclarecimento prestado em audiência afirmou que o
procedimento de movimentação de contêineres acima descrito é o mesmo adotado para todos
os recintos alfandegados que se utilizam dos sistemas DTE (Declaração de Trânsito
Eletrônica) e GMCI (Guia de Movimentação de Container e Importação), ambos obrigatórios
para o controle alfandegário. (fls. 4.001/4.003).
A
reconvenção
foi
instruída
com
vasta
documentação,
consubstanciada em notas fiscais eletrônicas de serviços, demonstrativo de cálculos e Guias
de Movimentação de Contêiner e Importação (GMCI) (fls. 2.789/3.407), comprovando que a
ré, de fato, realizou o descarregamento e entrega dos contêineres aos recintos alfandegados
da Localfrio (autora), mesmo após a suspensão da exigibilidade dos pagamentos a título de
THC2, determinada em sede de tutela provisória (fls. 2.460/2.461).
Portanto, no caso, restou comprovada a efetiva prestação de serviços
de segregação e entrega de contêineres para os recintos alfandegados, a partir de
janeiro/2018, a legitimar a cobrança da THC2 pela ré-reconvinte.
A pretensão de proibição da cobrança da THC2, além de ser contrária
à regulamentação estabelecida pela ANTAQ, configura flagrante enriquecimento sem causa
das instalações portuárias alfandegadas, tornando inviável a atividade do operador portuário,
que teria que arcar com todos os custos da operação, sem nada receber pelo serviço prestado.
Logo, o recurso não comporta guarida, devendo ser mantida a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que reconheceu a exigibilidade da THC2, julgando procedente a reconvenção.
Por fim, correta também a r. sentença no tocante ao arbitramento dos
valores de honorários advocatícios de sucumbência.
De acordo com o art. 85, §2o, do NCPC:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.
E, de acordo com o §8o do mesmo dispositivo legal: “Nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o ”.
Portanto, de acordo com a regra trazida pelo Novo Código de Processo
Civil, somente em situações excepcionais justifica-se a fixação da verba honorária de
sucumbência por equidade, em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art. 85, §2o,
do CPC/2015.
O arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art.
85, §8o do CPC aplica-se somente em caráter subsidiário nas hipóteses em que, havendo ou
não condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito econômico ou o
valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.
Sobre o tema, confira-se recente precedente do STJ, estabelecendo os
parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E
8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que
o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
No caso, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em
20% do valor atualizado da condenação.
Tendo em vista a improcedência do pedido de inexigibilidade do
débito deduzido na petição inicial e acolhimento do pedido reconvencional, possível a fixação
dos honorários de sucumbência em 20% valor da condenação, considerando a sucumbência da
autora tanto na ação principal quanto na reconvenção, não comportando qualquer alteração.
A verba honorária deve ser fixada de modo a bem remunerar o zelo e o
trabalho do advogado na defesa de seu constituinte e igualmente condizente com a
complexidade da causa e tempo de duração da demanda, conforme disciplina o art. 85, §2o, do
CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, todos os requistos do art. 85, §2o, foram atendidos, não
comportando a r. sentença qualquer alteração, por arbitrados os honorários advocatícios em
consonância com o referido preceito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogando-se o
efeito suspensivo concedido.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n.19934 --
Apelação Cível no 1000200-26.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos - Terminal 1 e
Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos - Terminal 2
Apelado: Brasil Terminal Portuário S.A.

-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Ouso divergir da douta maioria.
Em meu pensar, o recurso comportava
parcial provimento apenas para reduzir o valor dos honorários
advocatícios arbitrados.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
da sentença a fls. 4376/4379, que julgou improcedente o pedido
formulado na ação declaratória de inexistência de relação jurídica e
nulidade de títulos c.c. restituição de valores pagos ajuizada por
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS (Terminal 1) e
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS (Terminal 2)
contra BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A, e acolheu o pedido
reconvencional da requerida, condenando a requerente ao pagamento
de valores referentes ao pedido de segregação e entrega de contêineres
(THC2) no período de janeiro de 2018 em diante, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de
mora, à taxa legal, desde as datas da prestação do serviço.
Condenou ainda a autora-reconvinda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 20% sobre o valor total da condenação.
Apelaram
as
autoras
requerendo
a
declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a título de THC2,
pois demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes e,
consequentemente, a ilegalidade da cobrança. Requereram a restituição
dos valores pagos indevidamente no montante de R$4.314.000,89,
assim como fossem julgados improcedentes os pedidos reconvencionais.
Pugnaram, por fim, pela redução dos honorários advocatícios fixados no
patamar de 20% do valor total da condenação.
Data vênia ouso divergir em parte da D.
maioria, apenas no que toca a fixação dos honorários advocatícios,
porque o valor fixado é por demais elevado e não está a representar
trabalho executado para tão alto custo.
O valor dado à causa é elevado (R$
4.314.000,00) e fixar-se considerando esse critério, seria encontrar
valor elevado à luz do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso
a r. sentença condenou a autora reconvinda a arcar com as despesas
do processo e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor
total da condenação, considerando a ação principal e a reconvenção
(fls.4.379).
Mesmo ao considerar a condenação para
as duas ações, o valor é excessivo para a hipótese, uma vez que ações a
respeito dessa questão não apresentam novidade por existirem outras
semelhantes e decididas pela superior instância, não exigindo, pois,
grau elevado de estudo, aprofundamento vertical, dificuldades para a
colheita de provas. Portanto, fixar a verba honorária considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da condenação é por demais singelo e não pode prevalecer.
Com efeito, assim como há expressa
previsão no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no sentido de que
nas causas em que o valor for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários advocatícios por apreciação equitativa, dado o caráter
alimentar da verba honorária, também há de se considerar que, para
valores que ultrapassem o que seja adequado e proporcional ao
trabalho desempenhado, deverá ser adotado o referido critério para
arbitrar os honorários, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma
das partes.

Assim como tem o Poder Judiciário
preocupação em não permitir o enriquecimento ilícito da parte em
condenação como na compensação por dano moral, tal preocupação
também deve existir em relação a verba honorária advocatícia de
sucumbência, pois esta deve refletir o trabalho do causídico de fato
executado, a complexidade da questão jurídica, a dificuldade para a
realização da prova, o emprenho do causídico e não meramente
observar o resultado alcançado.
E o valor arbitrado pelo r. sentença não
pode prevalecer. A equidade para a fixação, nessa hipótese, se faz
necessária, uma vez que é presente a verificação do trabalho
apresentado pelo advogado, pois não é cabível aceitar que ao apresentar
única petição, por exemplo, para impugnar penhora realizada, nos
termos do que prevê o artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil, se
acolhida tal impugnação possa aquele receber, por única petição,
honorários advocatícios fixados tendo por base o valor da condenação
ou do proveito econômico ou do valor dado à causa. Não, esse não é o
mister dos juízes que se preocupam com a entrega adequada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, dando a cada um o que é seu.
É
por
demais
singelo
proceder
a
literalidade do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para assim
ser afastada a responsabilidade pela fixação dos honorários
advocatícios. Na hipótese deve ser aplicada interpretação sistemática e
teleológica, porque a norma não pode ser analisada de forma isolada,
pois deve ser respeitado o sistema jurídico em vigor, além do que é
dever também pensar no fim a que a norma se dirige, em respeito,
portanto, ao que dispõe o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro.
Nesse sentido pôde decidir anteriormente o
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015
revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às
seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os
honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo
dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado
da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios do § 3o serão observados independentemente do
conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos
casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos
critérios acima - , teria ficado reservado para situações de
caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
"muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada
pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na
qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado
pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse
em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo,
ou
inestimável"
e
porque
"entendimento
diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento
sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-
STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer
seu
conteúdo,
é
juridicamente
vedada
técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento
de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a
verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o,
do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-
se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da
boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou
não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única
que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com
efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese
em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento
injustificável
à
luz
da
complexidade
e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do
novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra
uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.
(REsp
1789913/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)
Pondera-se que, embora digno e bem
elaborado, o trabalho do advogado para o caso não reputa alto grau de
complexidade jurídica a fazer jus a tão elevada remuneração
profissional.
Assim, considerava suficiente o valor de
R$ 50.000,00, para bem remunerar o patrono.
II. Por conseguinte, por meu voto, dava-se
provimento parcial ao recurso para fixar os honorários advocatícios em
R$ 50.000,00.

Nelson Jorge Junior
-- Declarante --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
FD1620D
17
22
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
107D0DED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000200-26.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.